Tribunal: TJDFT
Processo: 0718200-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718200-72.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: CLEIDSON RANGEL LOPES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo M.P.D.F.T. contra sentença que absolveu o réu do crime descrito no art. 306, §1o, I, da Lei no 9.503/97 (CTB). A 8a Procuradoria de Justiça Criminal informou (ID Num. 43793569) que não foram juntadas aos autos as gravações dos depoimentos dos policiais Wilson e Karla. Ao compulsar os autos, verifico que constam nas mídias de ID Num. 43379257 e 43379258 os depoimentos dos policiais Wilson e Karla, respectivamente. Desse modo, libere-se o acesso às referidas mídias ao MP. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para que se manifeste sobre o recurso de apelação. Após, voltem-me conclusos. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador